Tribunal: TJPA
Processo: 0812991-37.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0812991-37.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RECLAMADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTES. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO A PRECEDENTE VINCULANTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada por instituição financeira em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, o qual declarou inexistente contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

2. A agravante sustenta afronta ao sistema de precedentes previsto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, alegando que os documentos juntados aos autos comprovariam a regularidade da contratação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional merece reforma diante da alegada violação a precedentes vinculantes e da suposta necessidade de reexame da valoração probatória realizada pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação constitucional possui natureza excepcional e hipóteses restritas de cabimento, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, destinando-se à preservação da competência do tribunal, à garantia da autoridade de suas decisões e à observância de precedentes vinculantes.

5. A pretensão deduzida pela instituição financeira objetiva, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório analisado pela Turma Recursal, especialmente quanto à regularidade da contratação bancária e à suficiência dos documentos apresentados.

6. A análise das alegações recursais demandaria incursão em matéria probatória, providência incompatível com os limites cognitivos da reclamação constitucional.

7. A agravante não demonstrou afronta direta e específica a precedente qualificado dotado de eficácia vinculante, limitando-se à invocação genérica de entendimento jurisprudencial acerca da distribuição do ônus da prova e validade contratual.

8. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou mecanismo de rediscussão do mérito de decisão regularmente proferida por órgão jurisdicional competente.

9. Ausência de fundamento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A reclamação constitucional não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório apreciado pelo órgão jurisdicional de origem.”

“A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é incompatível com as hipóteses taxativas previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de demonstração concreta de afronta a precedente vinculante impede o acolhimento da reclamação constitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927 e 988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014; STJ, AgInt na Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática desta Relatoria de ID 34558447, que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos que a reclamação constitucional foi ajuizada sob o fundamento de suposta violação à autoridade de precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, em decorrência de acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 0801904-05.2021.8.14.0104, no qual foi reformada sentença de improcedência para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Na decisão agravada, esta Relatoria consignou que a insurgência deduzida pela instituição financeira não se enquadrava nas hipóteses restritas de cabimento da reclamação constitucional previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão veiculada objetivava, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório apreciado pela Turma Recursal, especialmente quanto à suficiência dos documentos apresentados para comprovação da regularidade da contratação discutida nos autos originários.

Assentou-se, ainda, que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento de revisão do mérito de decisões regularmente proferidas por órgão jurisdicional competente. Ao final, foi julgada improcedente a reclamação, com condenação da parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porquanto o acórdão da Turma Recursal teria afrontado o sistema de precedentes previsto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar documentos aptos a comprovar a regularidade da contratação celebrada entre as partes.

Argumenta que apresentou cédula de crédito bancário assinada, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência bancária referentes à liberação do valor contratado, elementos que evidenciariam a legitimidade da operação financeira.

Defende, ainda, que a simples negativa da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de fraude, não seria suficiente para justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais e repetição do indébito.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para reforma integral da decisão monocrática e consequente procedência da reclamação constitucional. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e pelo afastamento da restituição em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da existência de vício apto a ensejar a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional ajuizada pela instituição financeira agravante.

Todavia, após detida análise das razões recursais deduzidas no ID 35219086, verifica-se que a agravante não logra demonstrar qualquer desacerto jurídico na decisão combatida, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos anteriormente expendidos na petição inicial da reclamação constitucional, especialmente no tocante à alegada regularidade da contratação bancária e à suposta afronta ao sistema de precedentes decorrente do acórdão proferido pela Turma Recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a reclamação constitucional constitui instrumento processual de natureza excepcional e de cabimento estritamente delimitado pelo ordenamento jurídico, conforme previsão contida no art. 988 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua consiste na preservação da competência dos tribunais, na garantia da autoridade de suas decisões e na observância de precedentes vinculantes, não se prestando ao reexame amplo da matéria decidida nem à substituição das vias recursais ordinariamente previstas no sistema processual.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como mecanismo indireto de rediscussão do mérito da controvérsia submetida ao órgão jurisdicional competente. A admissibilidade da medida reclama demonstração inequívoca de afronta direta e específica à autoridade de decisão vinculante ou de efetiva usurpação de competência, circunstâncias que não se verificam no caso em exame.

Com efeito, observa-se que a insurgência da agravante dirige-se essencialmente contra a valoração do conjunto probatório realizada pela Turma Recursal quando do julgamento do recurso inominado originário.

A instituição financeira sustenta ter apresentado documentação suficiente para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, mencionando cédula de crédito bancário assinada, documentos pessoais da consumidora e comprovantes de transferência dos valores contratados. Defende, ainda, que a simples negativa da contratação não seria suficiente para justificar a procedência da demanda originária.

Entretanto, a aferição da consistência dessas alegações demandaria inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos originários, especialmente quanto à autenticidade da contratação, à suficiência da documentação apresentada e à efetiva comprovação da manifestação válida de vontade da consumidora, providência incompatível com os limites cognitivos da reclamação constitucional.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que a pretensão veiculada pela reclamante não evidenciava violação direta à autoridade de precedente vinculante, mas apenas inconformismo com a conclusão alcançada pela Turma Recursal no exame das provas produzidas nos autos. Assentou-se, ainda, que eventual divergência interpretativa acerca da distribuição do ônus da prova em demandas consumeristas não autoriza, por si só, o manejo da reclamação constitucional, sobretudo quando a análise da alegada desconformidade pressupõe reavaliação de fatos e provas.

Nessa linha, não se pode perder de vista que o sistema de precedentes previsto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil não autoriza a utilização indiscriminada da reclamação constitucional como mecanismo de uniformização abstrata de entendimentos jurisprudenciais. A admissibilidade da medida exige demonstração concreta de desrespeito a precedente qualificado dotado de eficácia vinculante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1017718-39.2025.8.11 .0000

RECLAMANTE (S): MARIA DIVINA SILVA BUSSOLO

RECLAMADO (S): 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame 1. Reclamação apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reformou parcialmente sentença para afastar a condenação por danos morais em ação de repetição de indébito c/c reparação por danos morais . 2. A reclamante alega que a decisão reclamada diverge de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam dano moral presumido, especialmente quando se trata de pessoa idosa. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão prolatado pela Turma Recursal, ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, contrariou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. A reclamação constitucional, prevista no art . 988 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e assegurar a observância de precedentes vinculantes. 5. O acórdão reclamado fundamentou-se na premissa de que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de direitos da personalidade, entendendo que tais requisitos estavam ausentes nos autos por se tratar de situação pontual, limitada a lançamentos bancários isolados. 6 . Não há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, por si só, configuram dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a análise das circunstâncias concretas, como o comprometimento significativo da subsistência do beneficiário. 7. Recentes decisões do STJ têm afastado a presunção automática de dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando não há comprovação de prejuízo concreto e significativo à subsistência ou à dignidade do beneficiário. 8 .
A reclamação não é via adequada para rediscutir o mérito da causa ou para reexaminar provas, servindo apenas para garantir a observância de precedentes vinculantes ou a autoridade das decisões do Tribunal.
IV. Dispositivo e tese 9. Reclamação julgada improcedente . Tese de julgamento: "1. Não há jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, por si só, dano moral presumido (in re ipsa). 2. A configuração do dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, depende da análise das circunstâncias concretas, como o comprometimento significativo da subsistência do beneficiário ou a ocorrência de situações excepcionais que ultrapassem o mero dissabor ."-(TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 10177183920258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2025, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2025) (Grifei)

Ademais, a agravante não indicou precedente vinculante específico cuja autoridade teria sido frontalmente desrespeitada pela Turma Recursal, limitando-se a invocar genericamente entendimento jurisprudencial acerca da distribuição do ônus da prova e da validade de contratos bancários. Tal circunstância evidencia que a pretensão recursal busca, em realidade, substituir a análise jurídica realizada pelo órgão julgador originário por interpretação mais favorável à instituição financeira, finalidade manifestamente incompatível com a natureza da reclamação constitucional.

De outro lado, importa registrar que a decisão monocrática recorrida examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, observando os limites objetivos da reclamação constitucional e aplicando adequadamente a legislação processual pertinente.

A fundamentação adotada mostra-se coerente com a orientação jurisprudencial dominante no sentido de que a reclamação constitucional não comporta dilação probatória nem reexame do contexto fático delineado na origem. A insurgência da agravante, portanto, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento proferido pela Turma Recursal, circunstância insuficiente para autorizar a excepcional intervenção desta Corte pela via reclamatória.

Também não prospera a pretensão subsidiária de rediscussão da condenação por danos morais ou da repetição do indébito. Isso porque tais matérias inserem-se diretamente no mérito da controvérsia originária e pressupõem nova apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, providência igualmente inviável na estreita via da reclamação constitucional.

Com efeito, admitir a utilização da reclamação para simples revisão do acerto ou desacerto de decisão judicial implicaria desvirtuamento da finalidade constitucional do instituto, convertendo-o em sucedâneo recursal universal e comprometendo a própria estabilidade do sistema processual.

Nessa perspectiva, o Agravo Interno não apresenta fundamento novo ou elemento jurídico capaz de infirmar os motivos determinantes da decisão agravada, restringindo-se à repetição das teses anteriormente apreciadas e rejeitadas, circunstância que impõe a manutenção integral do decisum recorrido.

Por conseguinte, ausente demonstração de qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, deve ser preservada a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026